Tribunal: TJPA
Processo: 0017754-14.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017754-14.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO DA SILVA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício e anular a sentença, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada nos autos da Ação da Ação de Desapropriação, ajuizada em face de
FERNANDO DA SILVA GOUVEIA
, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos termos a seguir (id nº 7258490):

“(...)

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Cuida-se de desapropriação direta por UTILIDADE PÚBLICA realizada com base no Decreto expropriatório nº. 481 de 12/07/2012 publicado no Diário Oficial do Estado nº. 31.289 de 16/07/2012 (fls. 09/22).

Prefacialmente cumpre frisar que os requisitos constitucionais exigidos para a desapropriação se resumem na ocorrência de necessidade ou
utilidade pública
ou de interesse social, pelo pagamento de
justa e prévia indenização em dinheiro
(C.F., art. 5°, XXIV), ou em títulos especiais da dívida pública (no caso de desapropriação para observância do Plano Diretor do Município, art. 182, § 4º, III) ou da dívida agrária (no caso de desapropriação para fins de Reforma Agrária, art. 184).

(...)

DA
INDENIZAÇO.

(...)

Ressalte-se que a controvérsia se resume ao preço do imóvel expropriado com a finalidade de arbitramento do quantum da justa indenização, uma vez que o autor mantém que o valor devido seria aquele apresentado junto à Inicial (R$ 332.000,00), enquanto o réu reputa como justa a indenização no importe de R$-793.000,00.

(...)

No conceito de justa indenização, entende-se por justo aquele preço que seja suficiente para o expropriado adquirir um bem equivalente àquele do qual lhe foi tirado. O princípio da justa indenização na desapropriação é elevado, como se vê, ao patamar constitucional, sendo regido, no processo expropriatório propriamente dito, pelo princípio da livre convicção do juiz no momento em que prolatar a sentença, deve ser buscado sem qualquer arbitrariedade, tentando evidenciar o que se tem por
valor de mercado do bem expropriado, ao tempo da perda da propriedade.

Como dito,
o valor do bem deve ser apurado pelo valor de mercado á época da desapropriação
,
com a incidência dos juros remuneratórios e compensatórios, mais a correção monetária.

Os juros compensatórios destinam-se a compensar o que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel, ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de lucrar, motivo pelo qual incidem a partir da imissão na posse, consoante o disposto no Verbete Sumular nº 113 do STJ: " Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente” (Sumula 69 da Corte no mesmo sentido).

A jurisprudência a seguir serve de embasamento, vejamos: (...)

Realizada a avaliação pelo perito designado pelo juízo, foi apresentado o Laudo Pericial às fls. 439/479, realizada em 21/06/2018, onde consta o
valor total do imóvel de R$-406.000,00.

As partes tiveram ampla defesa e respeitado o contraditório, havendo o perito respondido a todos os quesitos formulados.

Além do mais, no tocante ao pedido de substituição do perito, verifica-se que tal pedido já foi apreciado e devidamente decidido.

Temos que, o demandado não aceitou o preço oferecido inicialmente pelo Requerente, refutando inclusive o laudo pericial, sob a alegação de que não se levou em consideração a valorização do imóvel, no que diz respeito à sua localização.

Neste sentido, também no que concerne à impugnação da metodologia de cálculo aplicada e o valor apontado pelo perito apresentada pelo Requerente, observo que a metodologia adotada pelo
expert
para fins de apuração do valor de mercado da fração ideal do imóvel expropriado, consistente na comparação de mercado, por sua vez, encontra-se disciplinada na NBR 14653-2 da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, o que confere credibilidade à avaliação desenvolvida pelo perito e foi claramente explicada no laudo de avaliação (fl. 445):

“Foi utilizado o Método Comparativo de Dados de Mercado baseado no subitem 8.2.1 da NBR 14653-2, na análise de informações sobre preços de propriedades comparáveis com a que está sendo avaliada através do processo de inferência estatística, com adoção de modelo de regressão múltipla (...) Na pesquisa efetuada no mercado local, foram obtidos 65 elementos para venda (ver tabela em anexo) dos quais 63 foram efetivamente aproveitados no modelo desenvolvido, relativos a ofertas e transações efetivadas de venda de casas na região metropolitana de Belém.”

A utilização de tal método, inclusive, é aceita pela jurisprudência: (...)

Assim, não subsistem as argumentações do Expropriante e Expropriado, uma vez demonstrada a obediência pelo perito dos padrões estabelecidos pela ABNT.

Nesse panorama, verifico que a perícia judicial apurou corretamente o valor da indenização, de modo que não se verifica qualquer fundamento relevante que justifique o afastamento do laudo pericial formulado.

Da análise dos laudos, entendo que, o valor apontado pelo Sr. perito judicial corresponde ao de mercado à época da imissão provisória,
tendo sido sanadas as dúvidas sobre o valor do imóvel
, até porque nenhuma prova ao contrário existe apresentada pelas partes que venha a macular a técnica com que foi produzido. Assim, todos os requisitos legais foram cumpridos e observados.

Aplica-se neste feito a regra geral ônus da prova, estabelecida no Código de Processo Civil. O ônus de demonstrar não ser o preço justo não foi realizada pelas partes nos termos do art. 373 do CPC.

Forçoso reconhecer, pois, que o laudo do Perito Judicial foi bem elaborado e atendeu aos parâmetros legais, não havendo elementos que indiquem qualquer inconsistência em seu conteúdo, sendo válido afirmar que reflete com precisão a exigência constitucional atinente à justa indenização.

Portanto homologo nesta oportunidade o referido Laudo, uma vez que não existem fundamentos que possam desconstituí-lo.

Isto posto, ante os fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇO declarando incorporado ao patrimônio do Requerente o bem objeto da presente demanda, e CONDENO ESTADO DO PARÁ, ao pagamento da indenização no valor de R$-406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), acrescidos de juros compensatórios de 1% ao mês (de 14/09/2001 a 28/05/2018) e de 0,5% ao mês (a partir de 28/05/2018), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado pela sentença. Correção monetária pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial. O termo inicial dos juros moratórios é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Determino que do valor apurado, seja descontada a quantia depositada em juízo, já levantada pelo Requerido, devidamente atualizada.

Atente o autor para que proceda o pagamento do valor remanescente atualizado a ser apurado do montante percebido que também foi devidamente corrigido.

Determino a liberação à Expropriada do restante (20%) referente ao valor depositado.
Expeça-se Alvará
.

Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Os honorários advocatícios são fixados em 5%, calculados sobre a diferença da oferta e do valor da indenização, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Súmula 617-STF.

Após, o trânsito em Julgado devidamente certificado nos autos, servirá esta Sentença de título hábil à transferência de domínio ao expropriante, expedindo-se alvará para pagamento do valor da justa indenização.

Expeçam-se os mandados que se fizerem necessários.

SEM CUSTAS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA
NO
SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO.”.

O apelante, em suas razões (id nº 7258492), esclarece que propôs a ação de desapropriação com pedido de imissão na posse em face de Fernando da Silva Gouveia referente ao imóvel situado à Rua Pedreirinha nº 4, Bairro da Guanabara, Ananindeua-PA, mediante declaração de utilidade pública.

Destaca que busca a reforma da sentença referente ao valor da condenação e ao percentual dos juros compensatórios.

Sustenta, para tanto, que a sentença, ao fixar os juros compensatórios em 1% (um por cento) ao ano no período de 14/09/2001 a 28/05/2018 deixou de observar o precedente do STF sobre o tema decorrente da decisão proferida na ADI 2332/DF, que decidiu pela constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) de juros compensatórios, devendo ser aplicada desde a edição da MP 2183/2001-56, legislação impugnada pela ADI, em razão da aplicabilidade imediata das decisões do STF.

Em seguida, impugna o quantum indenizatório fixado a título de indenização pela desapropriação, por entender que não foram observados os aspectos técnicos.

Afirma que o valor aferido pelo perito judicial não reflete a realidade de mercado, violando o postulado da justa indenização (art. 5º, XXIV CF/88) e o art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41 que trata sobre a análise do estado de conservação do imóvel, do valor venal de imóveis na mesma espécie, etc.

Argumenta que o valor de R$751,68 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) por m2 auferido pelo perito foi definido a partir de coleta pelo telefone e somente de imóveis na condição de oferta, que ainda não foram, de fato, vendidos.

Alega que o perito se utilizou de amostras heterogêneas, contendo imóveis distantes do expropriado, além de alguns com benfeitorias, pelo que não observou a similitude necessária entre o bem expropriado e os bens da amostra no que tange aos aspectos físicos, proximidade de localização, benfeitorias e etc, violando o que determina as normas técnicas da ABNT.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença no que concerne ao percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) desde a imissão na posse do poder público e devidos sobre 80% (oitenta por cento) sobre o valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial, além de que seja acatador o valor ofertado pelo Estado do Pará como justa indenização pelo bem expropriado.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 7258495) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e impugnando o valor fixado a título de indenização na sentença, pugnando pela sua majoração para R$920.000,00 (novecentos e vinte mil reais).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar como
custos legis
(id nº 8866212).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do presente o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, analisando o trâmite processual e o teor da sentença, entendo que questão preliminar merece ser analisada de ofício.

Pois bem, analisando de forma pormenorizada o andamento processual perante o juízo de 1º grau, vislumbro a ocorrência de cerceamento
de defesa, vez que o feito foi sentenciado sem o despacho saneador e sem ter sido analisado o pedido formulado pelo expropriado na petição constante no id nº 7258488 (fls. 501/505) que impugna o laudo do perito judicial e requer a realização de nova perícia.

Observa-se que após essa petição, o juízo de piso sentenciou o feito no sentido da procedência do pedido com base, justamente, no laudo do perito judicial, laudo esse que está sendo impugnado por ambas as partes na fase de apelação.

Observa-se, ademais, após análise dos autos, que o magistrado
a quo
sentenciou antecipadamente sem que houvesse intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se, na espécie, nítido o
error in procedendo
.

Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357 do CPC e sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355 do mesmo Diploma, denotando-se a ocorrência de nítido cerceamento de defesa.

Na situação dos autos, o julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte.

Sobre o ponto sob exame, é de ser ressaltado que se evidencia o referido cerceamento quando juiz sentencia o feito sem prévia decisão, sem mesmo oportunizar a manifestação na produção de provas, contrariando a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto à não surpresa das decisões, nos termos do art. 9º e 10 do CPC.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.
I. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC/15, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC/15. II. Violação flagrante dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CRFB), além do princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).
III. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJ-CE - AC: 00001750820178060211 CE 0000175-08.2017.8.06.0211, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO
- PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO - PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA CASSADA.
1. O Novo Diploma Processual baseia-se nos princípios da não surpresa e do contraditório, da primazia do mérito e, ainda, da coparticipação das partes para uma decisão mais justa e efetiva. 2. Deve-se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com conseguinte anulação da sentença quanto o magistrado não oportuniza a parte o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa de comprovar o direito por ela vindicado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.092439-1/001, Relator (a): Des. (a) Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da sumula em 22/ 04/ 2019). (grifei)

Na hipótese, por conseguinte, não obstante os argumentos expendidos pelo juiz sentenciante, constata-se que, além de não ter sido apreciado o pedido de realização de nova perícia pleiteado pelo requerido, o magistrado
a quo
proferiu a sentença sem sanear o feito e anunciar o julgamento antecipado da lide, em total afronta ao princípio da não surpresa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado para, querendo, opor algum fato impeditivo ou modificativo e requer, também, a produção de prova, se for o caso.

A negativa de efetividade das normas e dos princípios processuais implica em vício de atividade ou
error in procedendo
, impondo-se a nulidade da decisão surpresa.

Nesse sentido, colhe-se precedentes do STJ:

“(...) Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da ora recorrente para anular a sentença, consignou o seguinte: Bem por isso, entendendo o douto Magistrado de primeiro grau ser necessário reanalisar a questão no curso do processo, deveria, por imperativo legal, conceder às partes oportunidade de prévia manifestação a respeito, com a finalidade de evitara chamada "decisão-surpresa", vedada expressamente pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015. (...)
Segue-se que os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. Portanto, considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a "decisão surpresa" e para evitar a supressão de instância, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal os arts. 9º e 10 do CPC/2015
(STJ - REsp: 1863546 SP 2020/0044993-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020) (grifei)

Enfim, a sistemática processual trazida pelo Código de Processo Civil prevê que o magistrado primeiro abra oportunidade para que as partes se manifestem acerca de fundamento a ser utilizado em futura decisão, conforme prescrevem os arts. 9º e 10, senão vejamos
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Posto isso, impõe-se anular a sentença por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

ANTE O EXPOSTO, acolho, de ofício, a preliminar de cerceamento de defesa e, desconstituindo a sentença, determino o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

PREJUDICADA a análise do recurso interposto.

É o voto.

S
ervirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023